Tribunal: TJES
Processo: 5032430-97.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032430-97.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAURA OLIVEIRA SANTOS
RECORRIDO: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5032430-97.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A, LAURA OLIVEIRA SANTOS.

RECORRIDO
: LAURA OLIVEIRA SANTOS, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC). CONTRATAÇÃO VIA DIGITAL IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ASSINATURA VÁLIDA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E SEGURANÇA. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES CABÍVEL PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora alega ser pensionista do INSS e ter constatado descontos em seu benefício referentes a contrato de cartão de crédito consignado (RCC) nº 601392403-7, o qual afirma não ter solicitado, acreditando tratar-se de empréstimo consignado tradicional. Pleiteia a nulidade do contrato, restituição em dobro e indenização por danos morais.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato e a inexistência dos débitos, condenando o banco à restituição simples de R$478,17 e ao pagamento de R$4.000,00 a título de danos morais. Determinou, ainda, que a autora restitua ao banco o valor de R$1.829,79 (valor creditado em conta), autorizando a compensação.

3. Recurso inominado interposto pelas partes.
A parte ré
alegou a regularidade da contratação via biometria facial e geolocalização, além do dever de informação cumprido e a legalidade das cobranças. Por sua vez,
a parte autora
pleiteando a restituição em dobro, a majoração dos danos morais para R$10.000,00 e o afastamento da compensação de valores, alegando fraude de terceiros.

4. Com relação ao recurso da parte ré: Não merece provimento. Embora o banco sustente a validade da contratação digital, verificou-se que os documentos acostados aos autos apresentam assinaturas corrompidas ou não reconhecíveis em sistemas de validação oficial (ITI). A instituição não logrou êxito em comprovar que a consumidora, pessoa idosa e hipervulnerável, foi devidamente informada sobre a natureza do contrato de RCC, que se distingue do empréstimo consignado comum pela forma de amortização. A ausência de faturas que demonstrem a utilização do cartão para compras reforça a tese de que a intenção era o mútuo simples. Incidência do art. 373, II, do CPC e art. 14 do CDC.

5. Quanto ao recurso da parte autora: Não merece provimento. No tocante à restituição em dobro, mantém-se a forma simples, uma vez que a nulidade decorre de vício na formalização e falta de clareza, mas houve o depósito de valores em benefício da autora, o que afasta a presunção de má-fé imediata apta a atrair o art. 42, parágrafo único, do CDC sob a ótica do engano justificável no contexto de contratação complexa. Quanto aos danos morais, o valor de R$4.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com os parâmetros desta Turma Recursal. Por fim, a compensação de valores é imperativa sob pena de enriquecimento sem causa da consumidora, devendo as partes retornar ao status quo ante após a declaração de nulidade.

6. Isto posto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condenação das partes recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação para cada uma, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade em relação à parte autora face à gratuidade de justiça que ora se defere.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)